Tribunal: TJDFT
Processo: 0740627-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0740627-19.2022.8.07.0016 APELANTE: VILMA LOPES DAS NEVES APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO A apelante-autora postula, na apelação interposta da r. sentença de improcedência proferida na ação cominatória que move contra o Distrito Federal e o e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe, a concessão de tutela de urgência para determinar aos réus que a inclua na lista de aprovados dentre os portadores de deficiência. Relata que se candidatou às vagas de portadores de deficiência e às vagas destinadas a candidatos negros. Aduz que foi “normalmente aprovada no certame como pessoa com deficiência, sendo sua aprovação regularmente homologada e publicada em DO, e, após, de maneira teratológica, ilegal e abusiva, foi eliminada do certame por não ter comparecido a avaliação de heteroidentificação para as cotas raciais” (id. 42710060, pág. 6). Sustenta que os critérios não são cumulativos e o fato de não ter comparecido à avaliação de heteroidentificação não exclui seu direito de continuar no certame como pessoa com deficiência; e que “a perda da chance de concorrer à vaga pelo sistema de cotas raciais ocasionada pela ausência da autora à entrevista de heteroidentificação, não pode representar óbice a sua regular aprovação no concurso, como já assim fora demonstrada neste iter processual nas vagas destinadas a pessoa com deficiência” (id. 42710060, pág. 6). Defende a probabilidade de provimento do recurso, bem como risco de lesão grave e de difícil reparação. É o relatório. Decido. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC. A apelante-autora prestou o concurso público para o provimento de vagas e para a formação de cadastro reserva nos cargos de analista jurídico e de técnico jurídico da carreira de apoio às atividades jurídicas da Procuradoria-Geral do Distrito Federal para o cargo de Técnico Jurídico, Especialidade Apoio Administrativo, Edital no 1, de 19/12/19, concorrendo às vagas destinadas a candidatos portadores de deficiência e também às vagas destinadas aos candidatos negros. A apelante-autora foi aprovada nas provas objetivas e foi aprovada na avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam com deficiência. Seu nome constou no resultado final no concurso público dos candidatos considerados pessoas com deficiência na avaliação biopsicossocial, com a classificação final no concurso na posição 8a, conforme Edital no 14 – PGDF, de 24/2/22 (id. 42709929, pág. 10). No entanto, no Edital no 21 – PGDF, de 5/7/22, que dispôs sobre o resultado final na análise da documentação para desempate de notas e tornou pública a retificação do resultado final no concurso público divulgado no Edital no 14/2022 (id. 42709930), o nome da apelante-autora não constava mais como aprovada no certame. O edital prevê expressamente as regras do certame, conhecidas previamente pelos participantes, que disciplinam a questão de modo geral para todos. É muito claro o edital no tocante à exclusão do candidato que não comparecer ao procedimento de heteroidentificação, conforme subitem 6.2.8. do edital de abertura do certame (id. 42709924, pág. 9). Na demanda, a apelante-autora foi convocada para o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, conforme Edital no 17 – PGDF, de 3/5/22 (id. 42709932, pág. 7), mas não compareceu à entrevista, mesmo estando expresso no subitem 4.9 do destacado edital que o candidato que não comparecesse seria eliminado. O edital é explícito quanto à exclusão do candidato por ausência à entrevista de heteroidentificação. O cerne da questão cinge-se à possibilidade, ou não, de a apelante-autora permanecer no certame nas vagas destinadas aos candidatos portadores de deficiência, contrariamente à exclusão automática do candidato que, na data e horário determinados para a realização de entrevista de heteroidentificação, deixa de comparecer ao procedimento, conforme o disposto no edital. Em princípio, essa interpretação literal e aplicação da regra parece não ser recomendada pelo Direito. Contudo, se essa pretensão, contrária ao edital, for analisada sob o aspecto dos demais candidatos, ver-se-á que fere o direito desses, além dos princípios que regem o Direito Administrativo, especialmente os da igualdade entre os candidatos e o da legalidade. Dessa forma, sem olvidar a alegação da apelante-autora de que não há óbice ao prosseguimento no certame nas vagas destinadas aos portadores de deficiência, tal situação não tem o condão de albergar a sua pretensão de anular item do edital do certame, sob pena de inviabilizar a normal realização dos concursos públicos. É por isso, aliás, que o edital traz normas genéricas e faz lei entre as partes, para que todos os candidatos sejam tratados de maneira uniforme e igualitária, evitando-se um sem-número de situações excepcionais a serem relevadas, se acolhidas todas as justificativas daqueles que forem eliminados do certame. Nesse sentido também já decidiu este TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA. PETROBRÁS. CONCURSO PÚBLICO. ENTIDADE REALIZADORA DO CONCURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULAS 517 E 556 STF. SÚMULA 42 STJ. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. DATAS PREVISTAS EM CRONOGRAMA. DECISÃO MANTIDA. [...] 3. O alegado erro de comunicação por parte das agravadas em relação a procedimento de heteroidentificação não se sustenta: no edital de abertura do concurso há tópico específico sobre o procedimento de heteroidentificação e um cronograma de datas nos quais constam a forma de sua realização e as datas previstas para publicação de edital de convocação. 3.1 No dia 05/04/2022, conforme previsto no cronograma, foi disponibilizado edital específico, no qual constavam os dias em que seriam realizados os procedimentos de heteroidentificação, constando o nome da agravante e a data dos dias 09 e 10/04/2022 para realização do procedimento, além do "O(A) candidato(a) deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/petrobras_21_ns, a partir do dia 6 de abril de 2022, para verificar o seu horário e o seu local de realização do procedimento de heteroidentificação, por meio de consulta individual, ( )". 3.2 Assim e à vista do que se tem, as agravadas cumpriram o que constava no edital de abertura e no cronograma disponibilizado. 4. Insubsistente a alegada ilegalidade de sua exclusão do concurso por alegada possibilidade de continuidade no certame em relação às vagas da ampla concorrência: há previsão expressa de eliminação do concurso do candidato que se declarou negro e não compareceu ao procedimento de heteroidentificação, como foi o caso da agravante. 5. Agravo conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido.” (Acórdão 1625771, 07182215220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COTISTA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. CRITÉRIO FENOTÍPICO. LEGALIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. AUTODECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. AMPLA CONCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APELOS PROVIDOS. 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação ordinária de nulidade de ato administrativo que eliminou candidato a concurso público na fase de heteroidentificação. 1.1. Pretensão dos réus de cassação ou reforma da sentença. Levantam preliminar de litisconsórcio ativo necessário, apresentam impugnação ao valor da causa e, no mérito, requerem a improcedência dos pedidos iniciais. [...] 4. O mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, sendo certo que tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. 5. Este Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da legalidade do procedimento de heteroidentificação com base no critério fenotípico, adotado pela banca examinadora. 5.1. Precedente: "(...) A participação de candidato cotista em concurso público que se autodeclara pardo não implica em automática aprovação ou em garantia de reserva de vaga, pois incumbe à Banca Examinadora a verificação da condição declarada (heteroverificação), com base na legislação e previsão editalícia, bem como nos quesitos cor/raça utilizados pelo IBGE, que avalia tons de pele, texturas de cabelos e traços fisionômicos. (...) 4. Observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo, tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com a abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, a exclusão de candidato que se autodeclara pardo de forma unânime pela Banca Examinadora, motivada pela ausência de elementos fenótipos que a identifiquem como tal, a matéria não pode ser objeto de ingerência do Poder Judiciário por se tratar de mérito administrativo, sobretudo porque não comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 5. Recurso conhecimento e desprovido." (07008215620218070001, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 26/5/2022). 6. De acordo com a Portaria Normativa do Ministério do Planejamento 004/2018, a qual disciplina o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, a autodeclaração do candidato tem apenas presunção relativa de veracidade e será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. 6.1. Ainda de acordo com a referida Portaria, os candidatos cujas autodeclarações não foram confirmadas pela comissão serão eliminados do concurso, ainda que tenham nota suficiente para aprovação em ampla concorrência. 7. No caso, a exclusão do candidato se fundamentou em critérios legais e previstos no edital do concurso, inclusive respeitando o direito ao contraditório e ampla defesa por meio de recurso administrativo de modo que não se nota ilegalidade. 8. A reclassificação do candidato nas vagas destinadas à ampla concorrência não conta com previsão legal ou editalícia. 8.1. A concessão do pedido implicaria em inovação dos critérios de admissão em concurso público e infringência ao princípio da isonomia. 9. Precedente: "(...) 4. A regra editalícia que prevê a eliminação do candidato não considerado negro pela comissão de heteroidentificação é aplicável indistintamente a todos os candidatos que se inscreveram para as vagas destinadas ao sistema de cotas raciais, de forma que a sua flexibilização, em favor do autor, para lhe assegurar a inclusão na lista de candidatos aprovados em vagas de ampla concorrência, constituiria afronta ao princípio da isonomia e invasão do mérito dos critérios de seleção adotados pela Administração (...)" (07289957820218070000, Relator: Carmen Bittencourt, DJe: 22/1/2022). 10. Recursos providos.” (Acórdão 1628560, 07029977120228070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse passo, a concessão da pretensão formulada pela apelante-autora, em contradição ao que estabelece o edital, infringiria os direitos dos demais candidatos, em violação ao princípio da isonomia. Diante dos elementos acima, constata-se que não há prova inequívoca da probabilidade do direito quanto à inclusão da autora na lista de aprovadas como pessoa portadora de deficiência. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Após, conclusos para relatar. Brasília - DF, 20 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora